Tribunal: TJSP
Processo: 2161034-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Decisão de Magistrado "a quo" que indefere pedido de suspensão da exigibilidade do débito – Recurso de Agravo de Instrumento pelos impetrantes – Provimento de rigor.
1. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito do valor integral – Inteligência do art. 151, II, do CTN - Súmula n.o 112 do C. STJ – Tutela deferida para

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Decisão de Magistrado "a quo" que indefere pedido de suspensão da exigibilidade do débito – Recurso de Agravo de Instrumento pelos impetrantes – Provimento de rigor.
1. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito do valor integral – Inteligência do art. 151, II, do CTN - Súmula n.o 112 do C. STJ – Tutela deferida para determinar a suspensão da exigibilidade do débito.
Decisão reformada - Recurso provido.